Tribunal: TJDFT
Processo: 0811641-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito civil. Ação de cobrança. Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte ré, ora embargada, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
2. Em suas razões recursais (ID 78796118), a parte embargante defende que o acórdão recorrido acolheu a tese recursal de que a relação entre as partes configuraria uma "sociedade de fato", e não um contrato de mútuo, utilizando, como fundamento o fato de que não haveria prova da obrigação de pagamento por parte dos embargados. Ocorre que, ainda segundo a parte embargante, tal conclusão incorre em manifesta contradição com a prova documental robusta e incontroversa constante dos autos, cuja análise foi omitida pelo colegiado. Argumenta que a Ata Notarial, dotada de fé pública, transcreve extensas tratativas nas quais o embargado R. M. D., de forma inequívoca e reiterada, confessa a dívida, reconhece os atrasos, justifica-se pela inadimplência e solicita novos prazos para o pagamento, o que corresponderia a prova cabal da natureza de empréstimo da operação e da assunção da obrigação de restituir os valores. Diz que o acórdão foi omisso ao não analisar as demais provas que, em conjunto, afastam por completo a tese de sociedade e confirmam o mútuo. Defende que o acórdão incorreu em error in procedendo ao reexaminar matéria fática cuja discussão se encontrava preclusa, pois os embargados, embora citados, não apresentaram contestação, tornando-se revéis. Aduz que a revelia induz à presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, notadamente a existência de um contrato de empréstimo e a obrigação de pagamento. Alega que o acórdão foi omisso ao ignorar a tese jurídica do direito de regresso, plenamente aplicável ao caso, pois os embargantes, na condição de avalistas e coobrigados, comprovaram o pagamento integral da dívida perante o credor originário, no valor de R$ 24.798,22 e, ainda que se discutisse a natureza da relação original, o pagamento por parte dos garantidores gera, autonomamente, o direito de serem ressarcidos pelos devedores principais. Ao final, requer: a) o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para sanar as omissões e a contradição apontadas; b) a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para, reformando o v. acórdão, negar provimento ao Recurso Inominado dos embargados, restabelecendo integralmente a r. sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação e c) subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que o acórdão seja anulado, determinando-se a realização de novo julgamento com a análise expressa de todas as provas e teses jurídicas aqui suscitadas.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 78888168, pelo provimento dos embargos de declaração e pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que não há como se afastar as premissas fáticas utilizadas como fundamento da sentença recorrida pois, em regra, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida se deduzida apenas em recurso inominado, devido à preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal; b) que, entretanto, assistia razão à parte recorrente, pois os documentos apresentados pela parte autora atestam a configuração de sociedade de fato entre as partes; c) que era incontroversa a existência de aportes dos recorridos no negócio, haja vista que eles argumentam que “apenas aportaram capital na atividade empresária explorada pelos Recorrentes”; d) que se verificava a existência de affectio societatis e de participação na gestão do negócio; e) que das conversas havidas entre as partes restou evidenciada a participação na tomada de decisões da empresa; f) que resta comprovada a existência de sociedade de fato, haja vista a configuração da affectio societatis (vontade de formar sociedade, de unir esforços e recursos para obter resultados comuns) e a integralização de capital; g) que não há provas no sentido de que houve de fato contrato de mútuo entre as partes; e h) que é incabível a manutenção da condenação da parte recorrente ao pagamento de suposto contrato de mútuo, haja vista que a transferência de valores se deu no contexto da sociedade havida entre as partes, isto é, quando da união de esforços e recursos para obter resultados comuns.
10. Assim, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A mera irresignação da parte com relação à apreciação da prova dos autos não se trata de omissão ou contradição do julgado. Com relação à referida tese de direito de regresso, além de não ter sido arguida por ocasião das contrarrazões, não há aplicabilidade no caso concreto haja vista que o acórdão decidiu que era incabível a manutenção da condenação da parte recorrente, pois os valores foram transferidos no contexto de sociedade de fato, afastando a premissa necessária para eventual direito de regresso.
11. No que se refere à contradição passível de ser arguida em sede de embargos de declaração, trata-se daquela existente entre os elementos do próprio julgado, denominada contradição interna, o que não se verifica na espécie.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
13. Pretende a parte embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
14. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
16. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
IV. Dispositivo e tese
17. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015; STJ, REsp n. 1.410.839/SC.